Tribunal: TJBA
Processo: 8001688-33.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001688-33.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: MARIA JOSE DE SOUZA

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À SUSPENSÃO DE HONORÁRIOS. EFEITO MODIFICATIVO. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria José de Souza contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., em ação indenizatória por contratação indevida de empréstimo consignado. O acórdão embargado negou provimento ao recurso do banco e majorou os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, com determinação de suspensão da exigibilidade, sob fundamento de concessão de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de erro material ou contradição quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários, dado que o apelante condenado, Banco Bradesco S.A., não é beneficiário da gratuidade da justiça, benefício esse deferido apenas à parte autora.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Verifica-se erro material no acórdão embargado ao aplicar indevidamente a suspensão da exigibilidade dos honorários à parte que não possui o benefício da justiça gratuita.

A correção do vício indicado impõe o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para excluir a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência fixados em desfavor do Banco Bradesco S.A.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.

Tese de julgamento:

"1. O benefício da justiça gratuita concedido à parte autora não se estende à parte vencida, não sendo cabível a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em relação ao réu condenado que não é beneficiário da gratuidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8001688-33.2019.8.05.0274
em que figuram como Embargante e Embargado
s
, respectivamente,
BANCO BRADESCO S/A
e
MARIA JOSE DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
ACOLHER

os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA